Tribunal: TJBA
Processo: 8048248-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048248-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TAISE OLIVEIRA E OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DE ALMEIDA RAMOS e outros

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA ALVES SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. REDUÇÃO DO VALOR PROVISORIAMENTE FIXADO. AVÓS PATERNOS. FALECIMENTO DO GENITOR. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. SÚMULA 596 DO STJ. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. AVÓ IDOSA BENEFICIÁRIA DO BPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.
CASO EM EXAME

1Agravo de instrumento interposto contra decisão que reduziu os alimentos provisórios de 30% para 5% do salário mínimo, a serem pagos pela avó paterna, em razão de sua condição de idosa, beneficiária do BPC e com problemas de saúde.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a adequação do valor fixado a título de alimentos provisórios a serem pagos pela avó paterna, considerando o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade e o caráter subsidiário e complementar da obrigação alimentar dos avós.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação alimentar dos avós tem natureza subsidiária e complementar em relação àquela devida pelos pais, conforme preconiza o art. 1.698 do Código Civil e o enunciado da Súmula 596 do STJ.

4. O falecimento do genitor atrai a responsabilidade dos avós paternos, mas esta deve ser analisada à luz do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

5.No caso, a avó paterna é pessoa idosa, beneficiária do BPC, não havendo prova robusta, neste momento processual, de que possua outras fontes de renda além do benefício.

6.Não restou demonstrada a impossibilidade absoluta da genitora da menor, de 27 anos de idade, de prover o sustento da filha, o que reforça o caráter complementar dos alimentos avoengos.

7.Mostra-se adequada a fixação dos alimentos provisórios em 5% do salário mínimo.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048248-06.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes TAISE OLIVEIRA E OLIVEIRA e outra e como agravados MARIA DE ALMEIDA RAMOS e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01